Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDA POR ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INDEVIDA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Verificando que a questão objeto do presente recurso referente a competência para o processamento e julgamento da ação originária, considerando a conexão com outra lide, já foi decidida pela Câmara Cível no julgamento de Conflito Negativo de Competência, portanto preclusa, deve observar tal julgado, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
3. Agravos de instrumento conhecidos e providos. Agravo Interno prejudicado.